Tribunal: TJPA
Processo: 0800546-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800546-60.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALEXSANDRO DE LIMA CABRAL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

3.

O recorrente traz nesses embargos questões de mérito, aduzindo que esta Corte não observou a regra do §6º do artigo 37 da Constituição Federal, o qual discorre sobre a responsabilidade objetiva do Estado. Diz que todas as questões restaram comprovadas no juízo criminal, inclusive com confissão do agente do dano e, ainda assim, esta Corte indeferiu a medida liminar, por entender pela necessidade de instrução do feito.

4.

Os argumentos não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao inconformismo do embargante sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

RELATÓRIO

Alexsandro de Lima Cabral
, por seu procurador, interpôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Sustenta que o acórdão impugnado concluiu pela necessidade de instrução do feito, a fim de verificar sobre as circunstância do acidente, contudo, segundo alega, nos autos existem provas robustas da autoria e materialidade do crime, inclusive com confissão do ofensor, no juízo criminal, onde afirma que se encontrava fardado, em serviço e que baleou o autor com a arma da corporação.

Diz que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o autor do crime e seu parceiro e que houve condenação, a qual foi confirmada por este Tribunal.

Relata sobre diversos fatos que, no seu entendimento, deixam clara a culpa do Estado e o dever se indenizar, ante a responsabilidade objetiva, nos termos do §6º do artigo 37 da Constituição Federal.

Assim, entende que o acórdão impugnado se encontra contraditório em relação ao citado artigo da Constituição Federal e omisso no tocante ao nexo causal, pois restou comprovado que o agente do Estado se utilizou do poder de polícia para cometer o crime contra o agravante.

Entende que a decisão desta Corte não observou a regra do artigo 489 do CPC/2015.

Diante dos argumentos acima, requer o provimento dos embargos.

Contrarrazões apresentadas (id.3577513)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento Virtual.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

O recorrente traz nesses embargos questões de mérito, aduzindo que esta Corte não observou a regra do §6º do artigo 37 da Constituição Federal, o qual discorre sobre a responsabilidade objetiva do Estado.

Diz que todas as questões restaram comprovadas no juízo criminal, inclusive com confissão do agente do dano e, ainda assim, esta Corte indeferiu a medida liminar, por entender pela necessidade de instrução do feito.

Discorre sobre a necessidade financeira do agravante, que ficou paraplégico, e sobre a obrigação do Estado em pagar pensão.

Em que pese os argumentos da parte, não merecem prosperar, pois não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao inconformismo do embargante sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

É como voto.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Belém, 08/10/2020